Tribunal: TJBA
Processo: 8055324-81.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055324-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARINA SANTOS COSTA DE OLIVEIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE FATOS OU FUNDAMENTOS NOVOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO DESPROVIDO. I – Trata-se de Agravo Interno aviado contra decisão que concedeu a segurança vindicada. II - O agravo interno visa à reapreciação da decisão monocrática, sendo necessário que a parte agravante apresente argumentos capazes de infirmar seus fundamentos. III - O recurso horizontal manejado pretende o rejulgamento da causa, absolutamente dissociada do escopo normativo previsto, de modo que inexistindo elementos novos ou demonstração de equívoco na decisão recorrida, deve ser mantido o entendimento adotado. IV- Não se admite a utilização do agravo interno como mero instrumento de reiteração das razões já apreciadas, sob pena de indevida rediscussão da matéria. V – Agravo Interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.